Tribunal: TJMT
Processo: 1023179-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023179-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ZAFFARI - CPF: 472.602.469-87 (AGRAVANTE), DAIANE ZAFFARI BOTELHO - CPF: 960.492.351-04 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (AGRAVADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023179-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: GILBERTO JOSÉ ZAFFARI e outra

EMBARGADO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GILBERTO JOSÉ ZAFFARI e outra
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 247818669), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto em face da ora embargada, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da prescrição intercorrente, e consequente extinção da ação.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“Os embargantes solicitaram, com fundamento no princípio da ampla defesa, a realização de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento, entendendo que tal direito, tradicionalmente assegurado em decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência e de evidência, deveria ser estendido também aos casos de agravo em decisões que influenciam substancialmente o mérito. Entretanto, o v. acórdão indeferiu o pedido fundamentando a inexistência de respaldo no Regimento Interno e no CPC”
(sic).

Aduzem que
“A sustentação oral, enquanto direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, materializa a ampla defesa, permitindo que a parte agravante exponha diretamente aos julgadores as questões de fato e de direito que justificam a reforma da decisão. Em agravos de instrumento sobre questões de mérito, a negação desse direito configura cerceamento de defesa, que prejudica a parte e fere os princípios constitucionais de acesso à justiça e do contraditório substancial. Na hipótese em análise, o indeferimento da sustentação oral desconsidera o impacto da decisão interlocutória no desenvolvimento e no desfecho do processo, ignorando a relevância dos argumentos a serem sustentados oralmente e a possibilidade de sanar dúvidas que os julgadores possam ter, o que é próprio do contraditório efetivo”
(sic).

Registram que
“Em situações em que o agravo afeta substancialmente o mérito, a vedação à sustentação oral limita o contraditório e a defesa, afastando o processo do princípio da proporcionalidade e causando prejuízo direto à parte, o que fundamenta a nulidade do julgamento. A tese da ampliação do direito à sustentação oral tem sido reforçada por juristas e pela própria jurisprudência, que entende que a natureza do direito em debate exige uma interpretação flexível, especialmente em temas que envolvem direitos fundamentais das partes”
(sic).

Explanam que
“O indeferimento do direito à sustentação oral no presente agravo de instrumento resulta em nulidade absoluta, uma vez que o cerceamento de defesa prejudica a parte agravante. Em decisão que impacta o mérito, como a rejeição de exceção de pré-executividade, a ausência de sustentação oral impede que o recorrente exerça plenamente o direito ao contraditório, limitando sua capacidade de influenciar a decisão. Além disso, ao negar a sustentação oral em um contexto que envolve matéria de mérito, o Tribunal atua de forma contrária à própria evolução jurisprudencial e à interpretação doutrinária mais atualizada. Isso torna o julgamento suscetível à anulação, pois a decisão foi proferida sem que todas as garantias processuais fossem plenamente observadas”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento dos embargos
“[...] para sanar as omissões, obscuridade e/ou contrariedades contidas na v. acórdão, após o saneamento das mesmas, data máxima vênia, digne-se V. Excelência declarar a nulidade do julgamento e, não tendo V. Excelência o mesmo entendimento os presentes servem para EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO RECURSAL, protestando pela expressa aplicação dos dispositivos legais questionados nos presentes embargos declaratórios, tudo isto por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada pelo desprovimento do recurso (Id. 251715153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO

- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA - PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PARTE DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.”

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, a questão atinente ao indeferimento da sustentação oral por videoconferência, foi bem fundamentada, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 a 18/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.”

Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, evidenciando o mero inconformismo da parte embargante.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1000529-48.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024